Tribunal: STF
Processo: ADI 2602
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-03
Data de publicação: 2003-04-03

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Provimento nº
055/2001 do Corregedor-Geral de Justiça do Estado de Minas
Gerais.
- Pela redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98 ao
artigo 40 e seu parágrafo 1º e inciso II, da Carta Magna, a
aposentadoria compulsória aos setenta anos só se aplica aos
servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e
fundações, tendo, sem dúvida, relevância jurídica a argüição de
inconstitucionalidade do ato normativo em causa que é posterior a
essa Emenda Constitucional sob o fundamento de que os notários e
registradores, ainda que considerados servidores públicos em sentido
 amplo, não são, por exercerem suas atividades em caráter privado
por delegação do Poder Público, titulares dos cargos efetivos acima
referidos.
- Ocorrência quer do "periculum in mora", quer da
conveniência da Administração Pública, para a concessão da liminar
requerida.
Liminar deferida para suspender, "ex nunc", a eficácia
do Provimento nº 055/2001 da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado
 de Minas Gerais até a decisão final desta ação direta.